Tribunal: TJBA
Processo: 0310776-75.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0310776-75.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RG LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. - ME

Advogado(s)
:
LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET

APELADO: ATLANTIS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
JAYME BROWN DA MAIA PITHON, PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO, CAROLINA ALBUQUERQUE DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES DE DESERÇÃO, ILEGITIMIDADE ATIVA, ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICADO REJEITADAS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SOLVÊNCIA DO DEVEDOR COMUM, COM A INDICAÇÃO DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO CREDOR QUIROGRAFÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENHORA SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. NEGÓCIO CELEBRADO NA PENDÊNCIA DE AÇÃO EXECUTIVA CAPAZ DE REDUZIR O EXECUTADO A INSOLVÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECONVENÇÃO ACOLHIDA EM PARTE.

Possível o reconhecimento de fraude à execução em sede de Embargos de Terceiro, porquanto não se confunde com a fraude contra credores, que somente pode ser invocada em ação própria, nos exatos termos do Enunciado da Súmula 195 do Superior Tribunal de Justiça – Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores.

Demais disso, sabido que o novo Código de Processo Civil prestigiou o princípio da concentração da defesa, de modo que a Reconvenção é perfeitamente cabível em Embargos de Terceiro, vez que o requerido poderá propor reconvenção junto com a contestação como se infere do teor do art. 343 do CPC.

Como cediço, fraude à execução consiste no ato do devedor de alienar ou gravar com ônus real um bem que lhe pertence.

Como se extrai dos autos, o
eventus damni
, ou seja, o dano se revela patente tendo em vista que conforme confessado pela embargante “a titularidade da expectativa de direito de propriedade referente aos imóveis em questão sequer pertence mais à Executada- O.P.F. Construções Ltda, restando claro a insolvência desta.

Da mesma forma, restou comprovado o consilium fraudis, vez que a Atlantis Empreendimentos e Construções Ltda –ME, tem como sócio representante o mesmo sócio da O.P.F. Construções Ltda., restando assim caracterizado a má fé das empresas, de modo que a ausência do registro da penhora ou restrição no registro de imóveis não impede a caracterização da fraude à execução.

Apelação provida
, para julgar improcedentes os Embargos de Terceiro, mantendo a penhora sobre os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, bem como para acolher o pedido
reconvencional
em parte, para declarar fraude à execução com referência a cessão de direitos e obrigações descritos na Escritura Pública de Financiamento Imobiliário e Compra e Venda de Imóveis com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia entre as reconvindas VMS Empreendimento Imobiliário SPE S/A, O.P.F. Construções Ltda., e Atlantis Empreendimentos e Construções Ltda –ME,

mantendo, contudo, integra a Promessa de Contrato de Compra e Venda de Imóvel, na forma de alienação fiduciária firmada anteriormente a citação da reconvinda/executada, posto que não houve comprovação de fraude.
Condeno, ainda as reconvindas O.P.F. Construções Ltda., e Atlantis Empreendimentos e Construções Ltda –ME
ao pagamento de multa de 10% sobre o valor do débito corrigido nos termos do art. 774, I e parágrafo único, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 0310776-75.2017.8.05.0001, em que figura como apelante RG Locações de Máquinas Ltda e apeladas Atlantis Empreendimentos, OPF Construções Ltda e VMSS Empreendimentos Imobiliários SPE S/A

Acordam os DD. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.